Tribunal: CARF
Processo: 10880.900398/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900398/2011-32
ACÓRDÃO
3201-012.396 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR.
O saldo credor de período anterior reflete as informações prestadas pelo
contribuinte no PER/DCOMP referente aos trimestres anteriores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.396 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900398/2011-32
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/SDR que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
1. Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 4o
trimestre de 2005 e compensação com débitos tributários, consubstanciados
através do PER/DCOMP no 26683.64899.140606.1.3.01-9160, indicado no
Despacho Decisório (No de Rastreamento: 930904256) emitido em 04/05/2011, à
fl. 36 do processo administrativo.
2. O PER/DCOMP foi homologado parcialmente. O valor total do crédito solicitado
foi de R$ 247.351,11, sendo reconhecido apenas R$ 80.527,37. Insuficiente,
portanto, para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo.
3. Cientificado do referido Despacho Decisório, o interessado apresentou, em
13/06/2011, Manifestação de Inconformidade, às fls. 42/47 do processo
administrativo, alegando o seguinte:
III - DO DIREITO AO CRÉDITO Conforme já mencionado, a requerente apurou no
quarto trimestre de 2005, crédito de IPI no valor de R$ 247.351,11.
Em novembro de 2005 foram efetuados estornos de créditos no RAIPI (DOC 05),
no valor de R$ 3.754.773,74, composto da seguinte forma:
R$ 1.316.649,61 - crédito presumido de IPI, como ressarcimento da Contribuição
para o PIS e da Cofins. Com a edição da Lei 9.779/99, a apuração do crédito
presumido de IPI passou a ser de forma centralizada. Esse crédito foi apurado e
mantido, indevidamente, no RAIPI do seu estabelecimento inscrito no CNPJ
42.184.226/0014-54, motivo pelo qual esse valor foi estornado no RAIPI e
mantido escriturado na contabilidade.
R$ 2.438.122,07 - trata-se de ressarcimento de IPI, conforme demonstrativo
abaixo:
[...]
Na elaboração do presente PER/DCOMP (DOC 06), em comento, foram
informados os estornos acima, ou seja, não poderia haver divergências de valores.
No despacho decisório (DOC 01), objeto dessa inconformidade, verifica-se que a
Autoridade a quo considerou que o crédito total pleiteado pela requerente foi de
R$ 80.527,37, e não de R$ 247.351,11, como devidamente demonstrado e
informado pela requerente na parte de demonstrativo de créditos e débitos do
PER/DCOMP.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.396 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900398/2011-32
3
Cabe salientar também que, se caso o crédito pleiteado tivesse sido glosado pela
Autoridade a quo, essa deveria descrever os motivos da glosa, o que no presente
caso não ocorreu, o que reforça mais ainda o entendimento da requerente de que
houve um erro na análise do presente PER/DCOMP.
E não é só isso, em dezembro de 2010 recebemos o Termo de Início de
Procedimento Fiscal - n° 01.2.01.00-2010-01865-7 (DOC 07), comunicando que
seria auditado o crédito de IPI, apurado no estabelecimento inscrito no CNPJ
42.184.226/0014-54, informados nos PER/DCOMP transmitidos no 4o trimestre de
2005, ano de 2006 e 1o trimestre de 2007.
Nessa oportunidade foram apresentados todos os documentos solicitados pelo
Auditor e efetuados os esclarecimentos que se fizeram necessários, tendo sido
encerrada a fiscalização em 14/04/2011 (DOC 08), e até a presente data a
contribuinte não recebeu o despacho decisório que encerra a fiscalização.
Assim, devidamente demonstrado e comprovado pela requerente, essa faz jus à
integralidade do crédito pleiteado, devendo a compensação no valor de
R$247.351,11 ser integralmente homologada.
Ato posterior foi proferida decisão pela4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento - DRJ/SDR, na qual não reconheceu o direito creditório conforme seguinte
ementa:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/10/2005 a 31/12/2005 Ementa: RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DE
PERÍODO ANTERIOR.
O saldo credor de período anterior reflete as informações prestadas pelo
contribuinte no PER/DCOMP referente aos trimestres anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido”
Não concordando com a decisão proferida foi apresentado Recurso Voluntário
reforçando os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, posteriormente em
julgamento dessa turma no dia 22/11/2022, ocorreu a conversão em diligência para que a
fiscalização, com base nas declarações fiscais, bem como no Procedimento Fiscal - n° 01.2.01.00-
2010-01865-7, apure os débitos e créditos do contribuinte com vistas a identificar se havia saldo
credor suficiente para o ressarcimento e homologações, referente ao 4o trimestre de 2005, das
compensações declaradas no PER/DCOMP n.o 26683.64899.140606.1.3.01-9160, emitindo
relatório detalhado sobre as conclusões.
Apresentado relatório de diligência fiscal (Fls. 710 a 715), no qual concluiu que o
contribuinte faz jus ao valor de crédito ressarcível para o 4o trimestre de 2005 no valor de R$
247.351,11, sendo apresentada manifestação da Recorrente concordou com os dados
apresentados na diligência.
É o relatório.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.396 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900398/2011-32
4

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

Dando sequência ao julgamento do Recurso Voluntário apresentado
tempestivamente e atendendo aos demais requisitos legais, pelo que deve ser conhecido.
Conforme já relatado, o processo trata de pedido de ressarcimento de créditos de
de IPI referente ao 4o trimestre de 2005 e compensação com débitos tributários,
consubstanciados através do PER/DCOMP no 26683.64899.140606.1.3.01-9160. O PER/DCOMP foi
homologado parcialmente no valor R$ 80.527,37, tendo sido solicitado o valor total do crédito de
R$ 247.351,11.
A fiscalização glosou parte do crédito pleiteado com base no “DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL”, anexado à e-fl. 39 do processo, segundo o qual o
saldo credor é de apenas R$ 80.527,37. Nestes termos a Delegacia Regional de Julgamento
manteve a glosa e justificou apresentando o seguinte histórico:
“(...)
7.
Entretanto, o Despacho Decisório emitido,
em
suas
informações
complementares, apresenta o “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL”, anexado à fl. 39 do processo, segundo o qual o saldo
credor ressarcível do contribuinte é de apenas R$ 80.527,37. Tal divergência em
relação ao valor indicado pelo contribuinte no PER/DCOMP não se deve a
nenhuma glosa efetuada pela Receita Federal, nem é decorrente do
procedimento fiscal objeto do MPF no n° 01.2.01.00-2010-01865-7, mas sim a
uma diferença em relação ao “Saldo Credor de Período Anterior”, como a seguir
demonstrado.
8. Observe-se que no livro RAIPI, anexado à fl. 64 do processo administrativo,
consta que o saldo credor inicial do 4o trimestre de 2005 seria de R$ 3.755.110,51.
Deduzido o montante de R$ 2.438.122,07, referente a pedidos de ressarcimento,
conforme cópia do livro RAIPI às fls. 68/69 do processo, o saldo que deveria
constar no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL”
como “Saldo Credor de Período Anterior Não Ressarcível”, coluna (b), seria de
R$1.316.988,44.
Tal premissa, com toda vênia ao julgado a quo é equivocada, pois o valor de R$
1.316.988,44 foi “estornado” no mesmo momento em que foi “estornado” o valor de R$
2.438.122,07, ou seja, nov./2005. Em out./2005 o saldo ainda permanecia escriturado de forma
errônea no RAIPI/DIPJ no valor de R$ 3.755.110,51. Assim o Saldo Credor de Período Anterior Não
Ressarcível em Out./2005, caso o contribuinte já tivesse efetuado tais estornos, deveria ser no
valor de R$ 336,77 e não R$ 1.316.988,44.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.396 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900398/2011-32
5
Inicialmente cumpre observar que a negativa do ressarcimento se deu por meio de
despacho decisório eletrônico (fls. 36/40) e que não há nos autos notícias de retificação da
declaração.
A Manifestação de Inconformidade argumenta apenas a regularidade do crédito
com base em estornos realizados, nos termos das fls.42 a 47 e com ela foi juntada apenas folhas
do RAIPI (fls. 61 a 73).
Nesse passo houve o julgamento pela DRJ e a apresentação de Recurso Voluntário,
ambos nos termos acima reproduzidos, sendo certo que ao Recurso houve juntada de DIPJ e livro
RAIPI Completo referente ao ano de 2005 (fls. 205 a 251).
Como bem demonstrado no Recurso Voluntário o contribuinte reconhece o erro no
preenchimento do PER/DCOM, compreende que a negativa do crédito foi baseada no saldo credor
de períodos anteriores informados como R$ 0,00 tendo, logo, o que se pretende comprovar com a
juntada dos documentos é que o saldo anterior era diferente do que foi informado “por equívoco”
na PER/DCOMP.
Em busca pela verdade material perquirida por este julgador, em especial quando a
negativa do crédito tem origem em Despacho Decisório Eletrônico, e que inclusive houve
procedimento fiscal no qual a própria DRJ se pronuncia sem obstar sobre glosa ou qualquer fato
que implicaria no seu decisum.
Nesse caso foi relatado pelo contribuinte a abertura de “Termo de Início de
Procedimento Fiscal - n° 01.2.01.00-2010-01865-7” que foi respondido com a entrega dos
documentos solicitados.
Motivos que geraram a conversão do julgamento anterior em diligência.
No relatório de diligência foram verificados os dados informados no Livro Registro
de Apuração do IPI, na DIPJ e no Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP), além da verificação
do quanto apresentado no procedimento fiscal no 01.2.01.00-2010-01865-7 e no Processo no
10880-966560/2009-61.
Com essas informações foi realizado o cálculo do IPI na qual gerou a planilha de Fls.
715, que constatou que a Recorrente um crédito de R$ 247.351,11 ao final do 4o trimestre de
2005.
Diante do exposto voto por dar provimento ao Recurso Voluntário reconhecendo o
direito creditório pleiteado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.396 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900398/2011-32
6

Fl. 770
DF CARF MF
Original